Tribunal: TJMT
Processo: 1022713-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022713-37.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE;
AGRAVADA: HELOÍSA PRADO SOUZA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência satisfativa proposta por Heloísa Prado Souza, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de medicamento de alto custo, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Assevera que “o ônus deverá recair prioritariamente sobre as contas do Estado de Mato Grosso ou da União, e não sobre as contas do Município”.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Posto isso, defiro a liminar, para cominar ao requerido Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’Oeste a obrigação de fazer consistente em providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, as vacinas ITA – IXO + MTX + NÍQUEL E IXO + MTX/NÍQUEL, no período de 07 (sete) meses, enquanto perdurar o tratamento consoante prescrição médica, até posterior deliberação deste juízo, sob pena de bloqueio online dos valores necessários a efetivação da presente ordem (art. 297, do NCPC).
Transcorrido in albis o prazo assinalado, conclusos para bloqueio de verbas, uma vez que a autora já colacionou aos autos orçamentos do valor do medicamento posto.
Cite-se na forma requerida.
Com a vinda aos autos de contestação, ou transcorrido o prazo in albis, de tudo certificado, intime-se a autora para querendo impugná-la no prazo legal.
Por fim, conclusos.
Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência. [...]. (Id. 113167491 – fls. 6/7).
Heloísa Prado Souza, com dois (2) anos de idade, por apresentar alergia à mercaptoptobenzotiazol, parafenilenodiamina, sulfato de níquel e gliadina, necessita fazer uso de vacina contra alérgenos, pelo período de sete (7) meses, conforme prescrição médica.
No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (artigo 227, cabeça).
[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).
Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).
Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator